Tribunal: TJES
Processo: 5002514-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002514-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: SALVADOR ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002514-41.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: SALVADOR ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MARTINS ALTOE - ES8787

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES.,
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 10/17 do evento 14 destes autos eletrônicos (ID 766490), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES., Comarca da Capital, que, no bojo do mandado de segurança tombado sob o nº 0014287-24.2020.8.08.0048, impetrado por
SALVADOR ENGENHARIA LTDA.
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial para determinar a imediata suspensão do ato que desclassificou a sociedade impetrante, ora agravada, do
Pregão Eletrônico nº 111/2020
, assim como de todos os atos a ela subsequentes, dentre eles, a adjudicação, a homologação e a assinatura da ata de registro de preço pela empresa agravante, além da eventual celebração de contrato administrativo.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 757697), o ente público recorrente expõe que o objeto do referido procedimento licitatório
“é a contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de serviços de troca de luminárias existentes no sistema de iluminação pública do Município da Serra – SIMPS por luminárias de LED”.

(fl. 04 do evento 2, ID 757697).

Inconformado com a suspensão do ato eliminatório, suscita, prefacialmente, a inexistência de direito líquido e certo, por considerar que o tema carece
“de dilação probatória, não permitida na estreita via do mandado de segurança”.

(fl. 07 do evento 2, ID 757697).

Aponta, em seguida, pretensa impossibilidade jurídica do pedido, por considerar que a pretensão autoral
“visa à reforma de ato administrativo já consumado e construído em total consonância com os ditames pertinentes,
que
possibilitou o regular exercício do direito de defesa por parte d
a
Impetrante, concluindo – após procedimento administrativo regular – pela ocorrência de vício que maculou a participação desta no certame”.

(fl. 08 do evento 2, ID 757697).

Sustenta, no mérito, que a tese de ilegalidade da desclassificação
“carece de embasamento jurídico
[...]
, mormente se sopesada a inversão das fases dentro do modelo de pregão eletrônico, que difere a análise de regularidade documental ao depois da classificação das propostas”.

(fl. 11 do evento 2, ID 757697).

Aduz a
“impossibilidade de realização de diligência pela Comissão de Licitação para permitir a entrega de documento novo, que deveria ter sido entregue durante a fase de habilitação do licitante”
, o que
“poderia até mesmo configurar improbidade administrativa”
, a teor do artigo 43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Decisão de ID 781386 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Vitória/ES., 23 de fevereiro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002514-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVAD
O
:
SALVADOR ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES.,
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 10/17 do evento 14 destes autos eletrônicos (ID 766490), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES., Comarca da Capital, que, no bojo do mandado de segurança tombado sob o nº 0014287-24.2020.8.08.0048, impetrado por
SALVADOR ENGENHARIA LTDA.
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial para determinar a imediata suspensão do ato que desclassificou a sociedade impetrante, ora agravada, do
Pregão Eletrônico nº 111/2020
, assim como de todos os atos a ela subsequentes, dentre eles, a adjudicação, a homologação e a assinatura da ata de registro de preço pela empresa agravante, além da eventual celebração de contrato administrativo.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 757697), o ente público recorrente expõe que o objeto do referido procedimento licitatório
“é a contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de serviços de troca de luminárias existentes no sistema de iluminação pública do Município da Serra – SIMPS por luminárias de LED”.
(fl. 04 do evento 2, ID 757697).

Inconformado com a suspensão do ato eliminatório, suscita, prefacialmente, a inexistência de direito líquido e certo, por considerar que o tema carece
“de dilação probatória, não permitida na estreita via do mandado de segurança”.

(fl. 07 do evento 2, ID 757697).

Aponta, em seguida, pretensa impossibilidade jurídica do pedido, por considerar que a pretensão autoral
“visa à reforma de ato administrativo já consumado e construído em total consonância com os ditames pertinentes,
[que]
possibilitou o regular exercício do direito de defesa por parte d
[a]
Impetrante, concluindo – após procedimento administrativo regular – pela ocorrência de vício que maculou a participação desta no certame”.

(fl. 08 do evento 2, ID 757697).

Sustenta, no mérito, que a tese de ilegalidade da desclassificação
“carece de embasamento jurídico
[...]
, mormente se sopesada a inversão das fases dentro do modelo de pregão eletrônico, que difere a análise de regularidade documental ao depois da classificação das propostas”.

(fl. 11 do evento 2, ID 757697).

Aduz a
“impossibilidade de realização de diligência pela Comissão de Licitação para permitir a entrega de documento novo, que deveria ter sido entregue durante a fase de habilitação do licitante”
, o que
“poderia até mesmo configurar improbidade administrativa”
, a teor do artigo 43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Decisão de ID 781386 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Cumpre-me, de plano, assentar que, de acordo com precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato”
.
(AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23.9.2011).

Aliás, na esteira do voto proferido pelo ilustre Min. HUMBERTO MARTINS no bojo do Mandado de Segurança nº 12.892/DF, a impetração seria possível
“mesmo que tivesse havido o ajuste contratual e, até, a execução da obra ou serviço ou, ainda, o fornecimento do bem”.

(MS 12.892/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 11/03/2014).

Tampouco há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, visto que a pretensão inicial cinge-se ao exame de juridicidade do certame, que, em princípio não demanda dilação probatória.

Postas essas premissas, colhe-se do instrumento recursal que o deferimento da medida liminar perseguida na origem se deu sob os seguintes argumentos:

Numa análise sumária dos autos, verifico,
a priori
, que a desclassificação da impetrante se deu [de] forma ilegal, sobretudo quando se observa que as razões que conduziram ao ato atacado se revestem de apego a formalismos exagerados, isto é, se prende a rigorismos desnecessários, em detrimento de uma proposta que se revela mais vantajosa para o Município, pelo menos sob o ponto de vista econômico.

Para melhor compreensão, veja que na hipótese a impetrante foi desclassificada do certame em apreço (fls. 91), mesmo diante da melhor proposta ofertada (R$ 29.200.000,00 – vinte e nove milhões e duzentos mil reais), isso quando comparada à proposta vencedora (R$ 34.999.999,53 – Trinta e quatro milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos),
sob a justificativa de não ter apresentado proposta conforme exigido no item 8.1 alínea “b” do edital de licitação
.

A mencionada disposição editalícia dispõe o seguinte:

8.1 – Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

b) Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;

O edital ao tratar especificamente da apresentação da [proposta], assim dispõe:

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço
, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

10.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

[...]

In casu
, ao que se denota dos autos, a impetrante apresentou os documentos de habilitação, bem como
o valor da proposta contendo o “preço” e a “descrição do objeto da licitação”
, tal como exigido no subitem 10.1, e permitido pela plataforma do pregão eletrônico utilizado pelo Município de Serra. Tanto é, que assim pôde participar da fase da disputa ofertando o melhor lance.

No entanto, pelo que se observa, a impetrante foi desclassificada por não ter juntado documento obrigatório referente à sua proposta. É o que ressai das razões declinadas na decisão de administrativa de folhas 186/189, que indeferiu o recurso interposto pela impetrante.

Em outras linhas, segundo a Autoridade Coatora, a proposta foi apresentada de forma incompleta.

Contudo, ainda que se considere incompleta a proposta ou ausente algum documento a ela inerente, não há que se falar, a princípio, em desclassificação imediata do licitante, mormente quando tal irregularidade seja de fácil e de simples solução, mesmo porque e pela própria logicidade do pregão eletrônico e das regras do edital, após a fase de disputa e negociação, a proposta vencedora será ainda submetida a julgamento para fins da análise de sua exequibilidade, momento em que o licitante terá a oportunidade, inclusive, de readequar sua planilha de custos e formação de preço de acordo lance final, conforme contemplado no item 13 do edital.

Além disso, nesse mesmo capítulo do edital, consta a previsão (subitem 13.9) em que é permitido ao Pregoeiro convocar o licitante para o envio de documento complementar, sendo certo que o exercício dessa faculdade, não implica em qualquer tratamento desigual entre os licitantes.

Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do TCU é no sentido de que o juízo do pregoeiro acerca da aceitabilidade da proposta deve ser feito após a etapa competitiva do certame (fase de lances), devendo o licitante ser convocado para comprovar a sua exequibilidade antes de eventual desclassificação. Apenas em situações extremas, quando os lances ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, gerando uma presunção absoluta de inexequibilidade, admite-se a exclusão de lance durante a etapa competitiva do pregão (Acórdãos 2.068/2011-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes e 1.620/2018-TCU-Plenário, relator Ministro José Múcio).

Não bastasse isso, entendo, mediante juízo superficial [de] cognição, que ao recusar a melhor proposta, a Autoridade Coatora acabou por violar o princípio da razoabilidade, prestigiando o formalismo exacerbado, sendo certo que, como cediço, a sua atuação deve observância ao princípio da supremacia do interesse público, o que não foi atendido quando desclassificada a impetrante, o que como se viu apresentou uma proposta que reflete uma economia de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) aos cofres públicos, quando comparada àquela declarada vencedora.

[...]

Firme nesses fundamentos, tenho por presente a plausibilidade do direito invocado, cujas até aqui apreciadas são suficientes ao deferimento da medida.

O
periculum in mora
também se encontra evidenciado, porquanto inerente aos próprios efeitos do ato impugnado, pois além da possibilidade de gerar prejuízos à própria impetrante, poderá causar danos ao próprio erário.

Ante ao exposto, estando presentes os requisitos legais,

DEFIRO

o pedido liminar para
DETERMINAR
a
IMEDIATA

suspensão do ato que desclassificou a impetrante do certame, assim como de todos os atos a ela subsequentes, dentre eles, a adjudicação, a homologação e assinatura da ata de registro de preço pela empresa Energepar Empreendimento Elétricos Ltda e eventual celebração de contrato administrativo.

Por consequência,
DEVERÁ

ser oportunizando à impetrante, no prazo previsto no edital, a apresentação de proposta comercial adequada ao lance vencedor e da respectiva documentação que deve instruí-la. [fls. 50/55 do evento 14, ID 758147]

Com efeito, em se tratando de licitação pública, o apego rigoroso ao princípio da vinculação ao edital fere de morte outros preceitos igualmente caros ao Direito Administrativo, como o interesse público, a razoabilidade, a proporcionalidade e o princípio do formalismo moderado, segundo o qual a mera irregularidade, que não afeta o conteúdo do ato, não deve ser considerada para fins de eliminação de candidatos.

Nesse contexto, afigura-se, ao menos em princípio, desarrazoada a decisão administrativa que, por apego excessivo a cláusulas abertas do instrumento de regência, desclassificou a empresa recorrente do certame
“por não apresentar proposta”
.

Ora, os documentos colacionados aos autos sugerem que os dados essenciais da proposta, assim entendidos o preço e a descrição do objeto ofertado (Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019; item 10.1 do edital), foram lançados na plataforma eletrônica em que realizado o procedimento licitatório (fl. 17 do evento 12, ID 758145).

Na ausência de expressa indicação de que tais elementos também deveriam constar de arquivo próprio a ser anexado ao sistema junto com os documentos de habilitação, deve, a toda evidência, ser privilegiada a proposta mais vantajosa ao interesse público.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 DA LIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATOS DOLOSOS E CULPOSOS. ARTS. 10, INC. VIII, XI E XII E 11. PREJUÍZO DECORRENTE DE NÃO OBSERVÂNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DANO IN RE IPSA . 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça "possui orientação consolidada no sentido de que não há ofensa ao princípio da congruência quando a decisão judicial enquadra supostos atos de improbidade em dispositivo diverso do disposto na exordial" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1336263/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11-04-2019, DJe 22-04-2019). Alegação de nulidade da sentença rejeitada. 2. Descabe falar em inépcia da petição inicial pela alegada ausência de individualização das condutas ímprobas e das penalidades incidentes quando consta na petição inicial expressa delimitação dos atos supostamente irregulares e das respectivas sanções, bem como adequada narração dos fatos e indicação das partes, da causa de pedir e dos pedidos, certos e determinados. 3. Não é nula a citação a citação por edital realizada após esgotados os meios de localização do endereço, quando demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido. (SEC 11.850/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16-12-2015, DJe 02-02-2016). 4. - Não há que se falar em inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, que cominam penas pela prática de atos de improbidade administrativa. O Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI n. 2.182/DF, que teve como pedido a declaração de inconstitucionalidade formal da mencionada lei (DJ: 09-09-2010). Embora não tenha havido em tal julgamento decisão acerca de vícios materiais, prevalece a presunção de constitucionalidade material dos dispositivos daquele diploma legal. Ademais, a norma do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, instituiu as punições principais, não impedindo ao legislador infraconstitucional a instituição de outras sanções, considerando o relevante interesse protecionista do bem comum, implicando na possibilidade do recrudescimento pelo Poder Legislativo das sanções aplicáveis a quem comete atos de improbidade administrativa, situação que se harmoniza com o princípio da vedação da proteção ineficiente ou deficiente, ficando ilidida a tese acerca de eventual abuso do poder legislativo implicador de inconstitucionalidade material. 5. - Conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 23, I e II, da Lei 8.429/92, aos particulares, réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes públicos para fins de fixação do termo inicial da prescrição (STJ, AgRg no REsp 1.541.598/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13-11-2015). 6. - As condutas que deram origem ao processo não importaram em meras irregularidades, mas, sim, em ilegalidades que configuram atos ímprobos.
6. - O art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece que A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Já o art. 10, incisos VIII, XI e XII preveem que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: VII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; [...] XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. O art. 11, caput , da referida Lei, também prevê que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. 7. - O prejuízo decorrente da não observância do regular processo licitatório constitui dano in re ipsa , uma vez que se retira a oportunidade de a administração contratar a melhor proposta (STJ, AgInt no AREsp 416.284/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06-08-2019, DJe 08-08-2019). 8. - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035000151361, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Afinal, não se pode admitir como obrigatória a apresentação de documentos considerados complementares, sobretudo quando o edital não os especifica de maneira objetiva e tampouco oferece um modelo ou formulário a ser seguido por todos os licitantes.

Destarte, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002514-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVAD
O
:

SALVADOR ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREGÃO.
VÍCIO QUE MACULOU A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NO CERTAME. NÃO
COMPROVADO.
PREVISÃO NÃO ESTIPULADA NO EDITAL.
SUSPENSÃO DO ATO DESCLASSIFICATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
E
m se tratando de licitação pública, o apego rigoroso ao princípio da vinculação ao edital fere de morte outros preceitos igualmente caros ao Direito Administrativo, como o interesse público, a razoabilidade, a proporcionalidade e o princípio do formalismo moderado, segundo o qual a mera irregularidade, que não afeta o conteúdo do ato, não deve ser considerada para fins de eliminação de candidatos.

2
.
A
figura-se, ao menos em princípio, desarrazoada a decisão administrativa que, por apego excessivo a cláusulas abertas do instrumento de regência, desclassificou a empresa recorrente do certame
“por não apresentar proposta”
.

3.
N
ão se pode admitir como obrigatória a apresentação de documentos considerados complementares, sobretudo quando o edital não os especifica de maneira objetiva e tampouco oferece um modelo ou formulário a ser seguido por todos os licitantes.

4
.
A
gravo de instrumento conhecido
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.